Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REQUISITOS. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. SÚMULA No 266, STJ. INAPLICABILIDADE. ISONOMIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado objetivando o reposicionamento de candidato em concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reposicionamento para o final da lista de classificação de candidato aprovado em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal sem prévia apresentação de diploma de graduação no ensino superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 11, caput da Lei no 7.289/1984, que estabelece o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê a obrigatoriedade de apresentação de diploma de graduação no ensino superior para ingresso em curso de formação para a Polícia Militar do Distrito Federal. No caso em tela, o edital exigiu a apresentação do diploma pelo candidato que requerer o reposicionamento para o final da lista de classificação.
4. Conforme o princípio da vinculação ao edital, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvado o caso de ilegalidade.
5. Embora a Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça preveja que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”, no presente caso, não se trata de exigência realizada no momento da inscrição para o concurso público, mas em etapa bem mais avançada, em que já foi divulgado o resultado final do concurso e convocados os candidatos aprovados.
6. O acolhimento de impugnação tardia a norma editalícia em etapa avançada do concurso público gera quebra de isonomia em face dos demais candidatos, que se submeteram às regras estipuladas no edital, além de insegurança jurídica. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Não pode ser acolhida a impugnação tardia à norma do edital que exige o preenchimento de requisitos para o deferimento do pedido de reposicionamento no final da lista de classificação, depois da divulgação do resultado final do concurso, sob pena de quebra da isonomia.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, I. Lei no 7.289/1984, art. 11, caput.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 266 do STJ. Acórdão 1889792 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1219360 de Relatoria Designada do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 5a Turma Cível. Acórdão 1233064 de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 7a Turma Cível.